Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710370-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA ATHANASE SPANOPOULOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. PERDIMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou a acusada como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) avaliar a nulidade da sentença diante da ausência de submissão da ré a incidente de sanidade mental; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de tráfico de drogas e resistência; iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); vi) saber se é cabível a causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06; v) saber se é possível o perdimento de bens apreendidos no contexto de traficância de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 149, do Código Penal, somente quando houver razoável dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento que o acusado seja submetido a exame médico-legal. Não havendo elementos mínimos que indiquem problemas na capacidade de autodeterminação da ré, inviável a instauração de incidente de sanidade mental. 4. A autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e resistência foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada. 5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 6. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada à ré. 7. Em relação ao pedido relacionado ao reconhecimento da diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, tal pedido não merece prosperar, vez que restou demonstrado que a acusada se dedicava a atividades criminosas, o que se verifica pela habitualidade no transporte e entrega de drogas para os usuários na modalidade delivery. 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491 (Tema 647), considerou “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. Nesse cenário, verifica-se que o pleito de restituição dos bens apreendidos não merece prosperar, haja vista que os bens foram apreendidos no contexto de traficância de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 149 do Código de Processo Penal, 45 e 46, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando a imprescindibilidade do exame de dependência toxicológica para aferição da capacidade de autodeterminação da ré e eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade; b) artigos 386, VII, do CPP, 28 e 42, ambos da Lei 11.343/2006, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de entorpecentes e por atipicidade da conduta quanto ao crime de resistência; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, destacando ser primária, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa nem se dedicar a atividades ilícitas; d) artigos 155 e 156 do CPP, insurgindo-se contra a apreensão do veículo, sob o argumento de ausência de provas de sua utilização na prática criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 149, 155, 156 e 386, inciso VII, todos do CPP, e 28, 33, § 4o, 42, 45 e 46, todos da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Dessa forma, a simples notícia de que a acusada é dependente química e que estaria sob efeito de drogas no momento do flagrante não traz consigo os requisitos suficientes e necessários para instauração do incidente. (...) Nesse contexto, da leitura das provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos transcritos e pelo Relatório de Investigação no 94/2023 – 2a DP (Id. 65492485 – pp. 1/11), observa-se que, inobstante a ré defender sua absolvição dos delitos ora em análise, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que restou demonstrado que a ré realizava a traficância de entorpecentes habitualmente na forma delivery, tendo em vista o aludido relatório de investigação, o qual descreve que a Polícia Civil recebeu várias denúncias anônimas nos anos de 2021 e 2023 informando o modus operandi da ré na mercancia de drogas, situação que gerou um monitoramento constante da ora recorrente, tendo ela sido filmada em variados momentos difundindo os entorpecentes. Além disso, no dia dos fatos narrados na peça acusatória, a acusada foi flagrada realizando a venda de entorpecentes para o usuário ROBERTO WARGNE, bem como estava na posse e tinha em depósito em sua residência outras porções de entorpecentes. (...) Em relação ao crime de resistência, em que pese os argumentos apresentados pela ré, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, uma vez que o acervo probatório comprova efetivamente que a acusada se valeu de violência contra a policial civil ROBERTA com o objetivo de se opor à execução de ato legal, já que avançou sobre a referida servidora para tomar as drogas encontradas em suas vestes, para que pudesse descartar no vaso sanitário. Ademais, a mencionada policial relatou em juízo que a acusada estava muito alterada e gritando. (...) Em relação à tese defensiva da acusada de desclassificação da conduta da apelante para a prevista no art. 28, da Lei no 11.343/06, é possível distinguir os usuários dos traficantes levando-se em consideração o contexto habitual de traficância em que a acusada era monitorada, associada à forma de acondicionamento das porções que, em conjunto, depõem em desfavor à tese de consumo pessoal, por não se mostrar plausível, restando a versão apresentada pela apelante isolada nos autos. (...) Em relação ao pleito para que seja reconhecido a diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, tenho que melhor sorte não lhe assiste, uma vez que, conforme verifica-se dos elementos probatórios, restou demonstrado que a acusada se dedicava a atividades criminosas, qual seja, transporte e entrega de drogas na modalidade delivery, consoante depreende-se do relatório de investigação e do laudo de informática contidos nos autos, os quais demonstram que a ré realizava desde 2021, de forma habitual, a mercancia de entorpecentes, já que além das denúncias anônimas, as conversas extraídas do celular da acusada demonstram várias interações com possíveis usuários, nos quais demonstram negociações de porções de drogas. (...) Nesse diapasão, conforme depreende-se dos elementos contidos nos autos, verifica-se que os bens foram apreendidos em contexto de traficância, sendo que o supracitado veículo foi apreendido no momento em que realizava o transporte e venda de entorpecentes para os usuários". (ID 69734527). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021